Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará que, ao sanear o processo, inverteu o ônus da prova em ação ajuizada por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA. Na exordial, o autor alegou ser portador de diabetes melitus tipo 1 e necessitar de tratamento contínuo à base de medicamentos análogos à insulina, bem como monitoramento contínuo da glicemia. O médico assistente receitou o uso de insulina tresiba e insulina fiasp, bem como recomendou a utilização de dispositivo de controle contínuo de glicemia, à exemplo do “sistema flash de monitoramento de glicose freestyle libre”. Porém, a operadora de plano de saúde recusou o fornecimento da insulina, com fundamento no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e do sistema de monitoramento da glicemia por não integrar o rol de procedimentos da ANS. Ao final, requereu a condenação da ré ao fornecimento dos medicamentos e a compensação por danos morais. Em decisão saneadora, o juízo delimitou a controvérsia “à aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora”, inverteu o ônus da prova, determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde para que informasse sobre a inserção dos medicamentos e insumos de que necessita o agravado em seu rol de procedimentos. Nas razões recursais, sustentou que “o agravado não demonstrou a ocorrência dos elementos autorizadores da inversão do ônus da prova, previstos no art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor”, bem como que “não há a evidente impossibilidade de comprovação de hipossuficiência probatória, uma vez que caberia ao Agravado demonstrar a imprescindibilidade da utilização do medicamento indicado”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, ante a ausência verossimilhança nas alegações do agravado, bem como de comprovação de sua hipossuficiência, visto o recorrido possui todas as condições necessárias para produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito”. Preparo regular sob ID 41962400. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 116971008), a parte ré impugna o valor atribuído à causa; pleiteia, ainda, a retificação do polo passivo. Réplica em ID: 120198874. Adiante, instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 120224472), a parte ré pleiteou expedição de ofícios (ID: 122667977); por sua vez, a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 123146921). É o bastante relatório. Decido. De partida, retifique-se a autuação do feito, com a inclusão de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, CNPJ n. 01.685.053/0001-56, no polo passivo da demanda, em substituição à ré originária. Anote-se. Lado outro, considerando que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, conforme explanado em sede de réplica, não vislumbro fundamento jurídico hábil a revisar o valor atribuído à causa, motivo por que rejeito a impugnação aviada pela parte ré. Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora. Ainda, promovo a inversão do ônus da prova inserida no art. 6o, inciso VIII, do CDC/1990, considerando a subsunção das partes às definições dos arts. 2.o e 3.o do referido diploma legal. Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível ao julgamento da lide, defiro, por ora, a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde (ANS) para que informe ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, sobre a inserção dos medicamentos "Insulina Tresiba" e "Insulina Fiasp" bem como do insumo "Leitor de Glicemia Freestyle Libre com Sensores" em seu rol de procedimentos e status atualizado da cobertura por planos de saúde, relativamente à moléstia suportada pela parte autora; instrua-se o expediente com os relatórios médicos acostados aos autos (ID: 104449882 a ID: 104449888). Por outro lado, no que tange à remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), digam as partes, no prazo comum de quinze (15) dias, sobre os pareceres produzidos em casos similares, ora anexados. Publique-se e cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor): Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso presente e neste juízo prelibatório, as condições se apresentam. A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros, ou seja, a alegação estaria alicerçada em prova pré-constituída ou que seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum. Na ação, o autor reivindica o fornecimento de medicamentos e insumo para tratamento de sua saúde e os elementos por ele coligidos apontam a necessidade de atendimento ao tratamento prescrito por seus médicos assistentes. Ou seja, neste estágio processual, a prova dos autos corrobora a sua alegação e atrai a verossimilhança. Da mesma forma, o juízo delimitou a controvérsia à aferição da necessidade terapêutica prescrita e determinou expedição de ofício à ANS para informar se o tratamento indicado encontra-se em seu rol de procedimentos. Lado outro, verifica-se que há nos autos de origem pareceres do NATJUS produzidos em casos similares, não havendo designação de qualquer outro meio de prova com ônus para a agravante, o que afasta a hipótese de prejuízo causado pela decisão vergastada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46